Tribunal: CARF
Processo: 13973.000599/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000599/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.518 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
SOLETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006, 2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. CARACTERIZAÇÃO. RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE
ULTRAPASSADO.
Tendo sido caracterizada a existência de grupo econômico de fato, não é
permitida a adesão e permanência ao simples na hipótese em que a receita
bruta global ultrapassa o limite estabelecido pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para: (i)
limitar a exclusão objeto do Ato Declaratório Executivo n° 263/2009 até 31.12.2006; e (ii)
excluir dos autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS o período de janeiro/2007 a
junho/2007.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 961/975) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 929/949, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000599/2009-72
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

766/772 e a impugnação de e-fls. 871/881, mantendo a exclusão do simples nacional, nos termos
do Ato Declaratório Executivo de e-fls. 763, bem como mantendo integralmente o crédito
tributário em litígio, relativo aos lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
relativos aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro/2006 a junho/2007, nos termos
constituídos nos respectivos autos de infração de e-fls. 03/51.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de dois assuntos: exclusão do SIMPLES e lançamento de
tributos. Desta maneira, para melhor compreensão, iremos tratar os temas em separado.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
A exclusão do SIMPLES foi promovida pelo Ato Declaratório Executivo n° 263, de 3
de Dezembro de 2009 (fl. 763), expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Joinville - SC, em virtude da interessada possuir em seu quadro social sócio que participa com
mais de 10% do capital social de outra empresa e cuja receita global ultrapassa o limite legal,
conforme o disposto no inciso IX do art. 9° da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996,
surtindo efeitos retroativos a partir de 1o de janeiro de 2004, nos termos do inciso II do artigo
15 da Lei antes referida.
O Ato Declaratório Executivo n° 263/2009 foi instruído pelo Despacho Decisório
SACAT n° 533/2009 (fls. 759/762), cujos termos transcrevemos parcialmente:
"Trata o presente de representação fiscal para que se procedesse à análise da
viabilidade da exclusão da empresa SOLETEX Indústria a Comercio de Malhas Ltda,
retroativa a 1° de janeiro de 2004, da modalidade de arrecadação do SIMPLES (Lei
n°9.317, de 5 de dezembro de 1996) pela participação de sócio ou titular com mais de
10 % do capital de outra empresa cuja receita bruta global ultrapassa o limite
permitido (fls. 1 a 45).
A empresa citada optou pelo SIMPLES em 1° de janeiro de 2001, sistema do qual foi
excluída automaticamente em 30 de junho de 2007 pelo advento do SIMPLES
Nacional (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006) vigente desde 1° de
julho de 2007 (antiga fl. 411 - atual 755).
No texto da representação apresentada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil temos que, em cumprimento dos Mandados de Procedimento Fiscal MPF's no's
09.2.02.00-2008-01554-2 e 09.2.02.00-2008-00665-9 emitidos contra as empresas
SOLETEX Indústria e Comércio de Malhas Ltda e REMATEX Indústria e Comércio
de Malhas Ltda, respectivamente, foi constatado que as duas empresas constituem
grupo econômico de propriedade do mesmo núcleo familiar (Família Rahn), e
administrado pelo Sr. Renaldino Rahn e que, somadas, as receitas brutas daquelas
ultrapassam o limite legal para permanência no sistema de arrecadação diferenciada
do SIMPLES.
O Sr. Renaldino Rahn possui envolvimento administrativo com as empresas do grupo
econômico desde 22 de julho de 1999 (antiga fl. 412 - atual 756).
Dados do sistema IRPJ confirmam a receita bruta global de R$ 2.196.786,42 (dois
milhões cento e noventa e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois
centavos) declarada pelo grupo econômico para o ano- calendário de 2003, receita
aquela superior ao limite legal de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais),
o que impediria a continuidade da opção pela sistemática de arrecadação do
SIMPLES no exercício de 2004 (antiga fl. 413, atual 757).
(...)
Quanto às vedações à opção assim dispõe o artigo 90 da Lei 9.317, de 05 de
dezembro de 1996:
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

Art.9°. Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
IX- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso II do art. 2°;
O artigo 2°, mencionado acima, trata da definição de Microempresa e de Empresa de
Pequeno Porte onde temos:
Art. 2°. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). (Redação
dada pela Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998).
Os valores discriminados no inciso acima transcrito foram válidos entre 1° de janeiro
de 1999 e 31 de dezembro de 2004.
No caso em questão, a comunicação e conseqüente exclusão do SIMPLES deveria ter
sido realizada pela própria empresa, conforme artigo 13, inciso I, alínea "a", da Lei
no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que ora se transcreve:
(...)
Não tendo procedido conforme determina a legislação, fica o contribuinte sujeito a
exclusão de oficio (artigo 14, Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996):
(...)
Considerando a superação do limite legal da receita bruta global acumulada no
exercício de 2003 como ocorrendo no mês de dezembro, situação mais favorável
contribuinte, os efeitos da exclusão do SIMPLES passarão a contar de 1° de janeiro
de 2004 conforme determina o artigo 15, inciso II da Lei n°9.317, de 05 de dezembro
de 1996:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES, nas condições de que tratam os arts. 13 e 14,
surtirá efeito:
...
II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIV e XVII a XIX do caput do art. 9°
desta Lei; (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005).
Para efetivar-se esta exclusão, determina a IN SRF 608, de 09 de janeiro de 2006, em
seu artigo 23, parágrafo único, que haverá emissão de Ato Declaratório Executivo da
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil que jurisdicione o
contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
DECISÃO
Em face do exposto, com base na documentação anexada ao presente processo e
considerando a legislação que rege a matéria (Lei n°9.317, de 05 de dezembro de
1996, IN SRF n° 608, de 09 de janeiro de 2006), conclui-se pela ocorrência de
infração legislação por possuir a contribuinte em seu quadro SÓCIO QUE
PARTICIPA COM MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL DE OUTRA
EMPRESA E CUJA RECEITA BRUTA GLOBAL ULTRAPASSA 0 LIMITE LEGAL
PARA PERMANÊNCIA COMO OPTANTE, o que, porconseqüência, exige que se
proceda à EXCLUSÃO da empresa da sistemática de arrecadação do SIMPLES com
efeitos contados a partir de 01 de janeiro de 2004 como determina o inciso II do
artigo 15 da Lei n°9.317 acima transcrito.
Encaminhe-se ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville para proceder
à emissão do Ato Declaratório Executivo de exclusão."
A empresa foi devidamente cientificada de sua exclusão do SIMPLES através da
Intimação n° 602/2009, de 15 de dezembro de 2009 (fl. 764). E, inconformada, em 19 de
janeiro de 2010, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 766/772, onde alega em
síntese o que segue:
- a alegação de que o sócio gerente da empresa Soletex, seria também sócio de outra empresa, e
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

que a soma da receita bruta destas ultrapassaria o limite legal permitido para a manutenção da
empresa no Simples Federal é totalmente sem fundamento;
- segundo afirma o agente fiscal o Sr. Renaldino Rahn, seria também responsável pela
administração da empresa Rematex;
- tal não pode proceder, primeiramente, porque os contratos sociais das empresas em questão
demonstram que não existe participação de sócios comuns no quadro societário das empresas;
- o Sr. Renaldino foi sócio da empresa Rematex até o período de 2006, quando vendeu sua
participação societária e adquiriu sua participação na empresa Soletex;
- o agente fiscal utiliza-se para fins de fundamentar a exclusão, o fato de que as empresas
Soletex e Rematex serem pertencentes a parentes, como se fosse proibido a pessoas
pertencentes a um mesmo grupo familiar iniciar atividades em mesmo ramo de mercado;
- o fato dos sócios serem parentes, não significa por si só, que haja confusão entre as empresas;
- no em caso tela, cada empresa possui seu próprio quadro de funcionários, seu próprio parque
fabril;
- não existe entre as empresas qualquer espécie de dependência financeira;
- cada empresa é responsável por seu próprio faturamento, suas próprias vendas, enfim sua
própria administração;
- o que se percebe no presente caso é que o agente fiscal se apega a detalhes isolados, e os
transforma em situação que não correspondem a prática regular;
- como o próprio agente fiscal assinalou, os sócios das empresas envolvidas guardam relação
de parentesco, logo, é natural que haja um intercâmbio de informações entre as empresas;
- no entanto o que se tratava de prática comum no mercado, mesmo entre empresas que não
guardam a relação de parentesco entre seus sócios, como as informações relativas a
compradores, fornecedores ou representantes comerciais, no presente caso acabou sendo
interpretada como participação na administração da empresa o, que de fato nunca ocorreu;
- como dito não existe dependência entre as empresas, em especial no que concerne ao setor
financeiro destas, nem houve entre elas sequer mútuo realizado, ou qualquer outra situação que
pudesse apontar a mais leve ingerência entre as partes;
- caso houvesse ingerência ou administração compartilhada, facilmente haveria uso comum dos
numerários, fato que em momento algum o agente fiscal conseguiu demonstrar, e não
conseguiu demonstrar, simplesmente porque tal fato nunca ocorreu;
- não se pode permitir que a presunção do agente fiscal, seja motivo para impor à empresa,
absolutamente regular, a privação de utilização de sistema de recolhimento de tributos que tem
por objetivo fomentar as micro e pequenas empresas nos termos do disposto no artigo 179 de
nossa Constituição Federal;
- diante do exposto, ou seja, pelo fato de não haver a suposta identidade de sócios nas empresas
Soletex e Rematex, requer-se desde já a reforma do despacho proferido, devendo desta forma
ser a Impugnante mantida no SIMPLES, eis que preenche todos os requisitos necessários para
tanto;
- outra ilegalidade que a Receita Federal vem procedendo é em relação aos efeitos retroativos
da exclusão;
- de plano, verifica-se ofensa ao artigo 150, III, "a" da Constituição Federal, que prevê o
principio da anterioridade da lei tributária, sendo impossível a cobrança de tributos dos
contribuintes;
- o artigo 15 da Lei 9.317/96, que prevê a partir de quando os efeitos da exclusão do SIMPLES
passam a produzir efeitos é inconstitucional, pois afronta a Constituição Federal que determina
a irretroatividade da lei tributária, conforme exposto acima;
- não se pode admitir que o mês em que ocorreu a situação excludente, tornado assim
obrigatório o pagamento, não seja outro senão aquele em que se torne definitiva a decisão
tomada pela Receita, ou no mínimo a data em que a recorrente recebeu a notificação do Ato
Declaratório Executivo;
- cabe à Receita Federal apurar e fiscalizar a situação do contribuinte quando este opta em
ingressar no SIMPLES, não podendo o contribuinte ser penalizado pela omissão do Fisco;
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

- não se pode admitir que o mês em que ocorreu a situação excludente, tornado assim
obrigatório o pagamento, não seja outro senão aquele em que a Impugnante recebeu a
notificação do Ato Declaratório Executivo;
- o Tribunal Regional Federal da 3a Região concedeu liminar, assegurando que a exclusão do
Simples pela Receita Federal não pode ter efeito retroativo, passando a surtir efeito a partir do
mês seguinte em que a empresa é comunicada;
- o TRF entende que é ilegal o dispositivo da Receita que estaria exigindo os quatro últimos
anos de diferença entre a tributação normal e aquela prevista no Simples;
- traz à colação jurisprudência judicial às fls. 771/772;
- finaliza requerendo o cancelamento do ato de exclusão mantendo-se desta forma a
impugnante como optante do Simples;
- alternativamente, caso não seja este o entendimento deste órgão Julgador, requer que a
exclusão só venha a surtir seus efeitos a partir do momento em que se tornar definitiva a
decisão a ser proferida nestes autos, retroaja apenas até a competência de dezembro de 2009,
momento no qual a empresa Impugnante foi notificada do Ato Declaratório.
- traz à colação jurisprudência judicial às fls. 771/772;
- finaliza requerendo o cancelamento do ato de exclusão mantendo-se desta forma a
impugnante como optante do Simples;
- alternativamente, caso não seja este o entendimento deste órgão Julgador, requer que a
exclusão só venha a surtir seus efeitos a partir do momento em que se tornar definitiva a
decisão a ser proferida nestes autos, retroaja apenas até a competência de dezembro de 2009,
momento no qual a empresa Impugnante foi notificada do Ato Declaratório.
DA AUTUAÇÃO
Em razão da exclusão da empresa do SIMPLES, foram lavrados autos de infração
relativos aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2006 a 30/06/2007, tendo em vista
as pessoas jurídicas excluídas do SIMPLES sujeitarem-se às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, como previsto no artigo 16, da Lei no 9.317/1996:
" Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas."(negritei)
Por tal razão, foram lavrados autos de infração, no âmbito da Delegacia da Receita
Federal de Joinville - SC, em 23/09/2010, para exigir da empresa: o Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 33.268,14 (fls. 832/841); a Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, no valor de R$ 8.776,82 (fls. 842/850); a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no valor de R$ 39.497,64 (fls.
851/859) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$ 15.579,78
(fls. 860/868), todos acrescidos de multa de 75% e juros de mora calculados até 31/08/2010. O
valor total do crédito tributário constituído é R$ 206.434,25, conforme demonstrativo de fl.
790.
Em virtude do contribuinte, regularmente intimado, não ter escriturado os livros
comerciais e fiscais, necessários para determinação do Lucro Real, conforme resposta de fls.
793/795 (antigas fls. 438 a 440), a empresa teve seu lucro arbitrado, com fundamento no artigo
530, inciso I, do RIR/1999, a seguir:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
I
- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;"
O arbitramento teve como base a receita bruta declarada pela SOLETEX nas
declarações localizadas às folhas 800/824.
Junto ao auto de infração veio o Termo de Verificação Fiscal (fls. 827/831), o qual
transcrevemos parcialmente:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

(...)"A SOLETEX foi intimada, em razão da exclusão da mesma do Sistema Integrado
de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES, a apresentar livros comerciais e fiscais, conforme
Termo de Início de Procedimento Fiscal de folhas 436 e 437. (atuais fls. 791/792)
A resposta foi apresentada em 05/08/2010 (folhas 438 a 440). Resumidamente, a
SOLETEX alegou que, por ter apresentado manifestação de inconformidade contra a
exclusão da empresa do SIMPLES, ainda permanece no sistema. Por este motivo, a
SOLETEX entende que não cabe refazer a sua escrituração e optar por outra forma
de tributação.
2.2 — TERMO DE INTIMACAO FISCAL
0 Termo de Intimação Fiscal as folhas 441 e 442, cuja ciência foi por A.R em
03/09/2010, foi lavrado com o objetivo de solicitar a SOLETEX, novamente, livros
comerciais e fiscais.
A reposta foi apresentada em 14/09/2010 (folhas 443 e 444). A contribuinte voltou a
alegar que ainda permanece no SIMPLES e que, por este motivo, entende que não
cabe refazer sua escrituração e optar por outra forma de tributação.
3. DOS PAGAMENTOS DE SIMPLES
Os pagamentos de SIMPLES efetuados pela contribuinte, dos períodos de apuração
entre janeiro de 2006 e junho de 2007, são mostrados na tabela abaixo. (ver fl. 829)
(...)
Os pagamentos mostrados na tabela acima foram repartidos entre os tributos e
contribuições incluídos no SIMPLES, conforme planilhas de folhas 470 e 471. Após a
repartição dos pagamentos efetuados, os valores de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP que serão compensados nesta autuação foram consolidados na tabela
abaixo. (ver fl. 829)
(...)
5.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO - IRPJ
A SOLETEX foi excluída do SIMPLES, conforme ADE de folha 416, e não efetuou o
recolhimento do IRPJ e das contribuições reflexas, ou seja, também apuradas com
base na receita bruta, segundo as normas aplicadas às demais pessoas jurídicas
(...)
5.2 - FALTA RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP - APURAÇÃO REFLEXA
A apuração da contribuição para o PIS/PASEP encontra-se na tabela abaixo, onde
fica demonstrada a compensação com os valores de PIS/PASEP já pagos pela
SOLETEX. (ver fl. 829)
(...)
5.3 — FALTA RECOLHIMENTO DE COFINS — APURAÇÃO REFLEXA
A apuração da COFINS encontra-se na tabela abaixo, onde fica demonstrada a
compensação com os valores de COFINS já pagos pela SOLETEX. (ver fl. 830)
(...)
5.4 — FALTA RECOLHIMENTO DE CSLL— APURAÇÃO REFLEXA
O Auto de Infração e os demonstrativos de apuração e de multa e juros encontram-se
conforme tabela abaixo." (ver fl. 830)
Devidamente cientificado do lançamento em 28/09/2010 (fls. 838, 848, 857e 865), o
contribuinte apresentou, em 26/10/2010, a impugnação de fls. 871/881, onde alega em síntese o
que segue.
Inicialmente contesta sua exclusão do SIMPLES, pelas mesmas razões indicadas na
manifestação de inconformidade.
Propugna ser impossível o lançamento, porque enquanto não transitar em julgado o
processo administrativo que pretende sua exclusão do Simples, não há que se falar em
necessidade de reconstituição de sua contabilidade ou mesmo de opção quanto a sua forma de
tributação, pois que está, para todos os efeitos, incluída em na sistemática de recolhimento do
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

Simples.
Aduz que de acordo com a Constituição Federal uma sentença/decisão só poderá
produzir seus efeitos após seu devido transito em julgado, como disposto em seu artigo 5o.
Alega que o lançamento desconsidera completamente seu direito à ampla defesa, uma
vez que as razões apresentadas pela Impugnante que sequer foram objeto de análise em sede
administrativa, e já está se aplicando a sanção, qual seja o lançamento reflexo em função de sua
exclusão do Simples.
Nesta toada, entende que a administração está julgando a impugnante culpada, ao lhe
aplicar pena decorrente de processo que não teve seu trânsito em julgado e nem sequer foi
julgado em primeira instância a manifestação de inconformidade quanto ao ato declaratório que
pretende promover sua exclusão do SIMPLES.
Repisa o argumento de não ser possível a exclusão retroativa do SIMPLES, em função
do artigo 150,III, "a", da Constituição Federal.
Defende que ainda que fosse possível efetuar o lançamento que o mesmo deveria
permanecer com sua exigibilidade suspensa até que fosse julgada sua manifestação de
inconformidade quanto à exclusão do SIMPLES.
Nesta mesma direção afirma que o lançamento só poderia ter sido efetuado para
prevenir a decadência.
No seu pedido final requer que:
- após análise do mérito, seja cancelado o auto de infração porque não se operou a suposta
exclusão da Impugnante do programa Simples;
- não sendo este o entendimento deste órgão Julgador, que o lançamento efetuado seja referente
apenas ao período posterior à notificação da Impugnante de sua exclusão, o que seu deu em
dezembro de 2009, momento no qual a empresa Impugnante foi notificada do Ato Declaratório
263/2009;
- caso entenda-se que a exclusão do Simples não pode ser discutida nestes autos, que se
determine a suspensão da ação até que mesma seja decida nos autos próprios.

3.A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) houve por bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade e a
impugnação em decisão assim ementada (e-fls. 929/950):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006,2007
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Uma vez iniciado o processo, compete à própria administração impulsioná-lo até sua
conclusão, descabendo o sobrestamento de seu curso.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006, 2007 OPÇÃO. CONDIÇÃO VEDADA.
Não pode optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de
10% (dez por cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite legal.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS. A exclusão de ofício do SIMPLES dar-se-á mediante ato
declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o
contribuinte e surtirá efeito, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o da Lei
no 9.317/1996, a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007 ARBITRAMENTO
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

Deve ser arbitrado o lucro, quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real,
não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO
Deve ser mantido integralmente o lançamento quando formalizado com estrita observância aos
requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, e o contribuinte não apresenta em sua impugnação provas e razões que acarretem
sua modificação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS
Na ausência de argumentos diferenciados, aplica-se ao lançamento decorrente aquilo que
restou decidido em relação ao principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações:
 Preliminarmente:
 nos autos do processo administrativo n° 13973.000600/2009-69, foi
proferida decisão que reconheceu indevido o ato declaratório que
havia promovido a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, tendo inclusive cancelado todos os lançamentos
efetuados naquele processo. Os motivos que embasaram a
tentativa de exclusão do Simples Nacional são exatamente os mesmos
que embasaram o presente auto de infração;
 Mérito:
 o que gerou o presente auto de infração foi o fato de a empresa ter sido excluída
dos programas Simples Federal, instituído pela Lei n° 9.317/96, bem como do
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123/06, este já
revisto, tendo se entendido pela manutenção da empresa;
 ocorre que os Atos Declaratórios de exclusão, os quais excluíram a
empresa do Simples Federal e Nacional, não podem proceder, eis que não se
verifica, em nenhum dos casos, o motivo que supostamente teria ensejado a
exclusão (Atos Declaratórios 263/09 e 94/10);
 nas exclusões efetuadas, alega-se que o sócio gerente da Recorrente
seria também sócio de outra empresa, e que a soma da receita bruta
destas ultrapassaria o limite legal permitido para a manutenção da empresa
no Simples Nacional;
 no caso em tela, afirma o agente responsável pela fiscalização, que o Sr.
Renaldino Rahn seria também responsável pela administração da empresa
Rematex;
 os contratos sociais das empresas em questão demonstram que não existe
participação de sócios comuns no quadro societário das empresas;
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

 o Sr. Renaldino foi sócio da empresa Rematex até o período de 2006, quando
vendeu sua participação societária e adquiriu sua participação na empresa
Soletex;
 o agente fiscal utiliza-se, para fins de fundamentação para exclusão, do
fato das empresas Soletex e Rematex serem pertencentes a parentes, como se
fosse proibido a pessoas pertencentes a um mesmo grupo familiar iniciar
atividades em mesmo ramo de mercado;
 o fato dos sócios serem parentes, não significa por si só, que haja confusão
entre as empresas;
 no caso em tela, cada empresa possui seu próprio quadro de funcionários,
seu próprio parque fabril;
 cada empresa é responsável por seu próprio faturamento, suas próprias vendas,
enfim sua própria administração;
 o agente fiscal se apega a detalhes, e os transforma em situações que não
correspondem à prática regular;
 como o próprio agente fiscal assinalou, os sócios das empresas citadas
guardam relação de parentesco, logo, é natural que haja um
intercâmbio de informações entre as empresas;
 no entanto o que se trata de prática comum no mercado, mesmo entre
empresas que não guardam a relação de parentesco entre seus sócios, como
as informações relativas a compradores, fornecedores ou representantes
comerciais, no presente caso acabou sendo interpretado como participação na
administração da empresa, o que nunca ocorreu;
 não existe dependência entre as empresas, em especial no que concerne
ao setor financeiro destas;
 não houve entre elas sequer mútuo realizado, ou qualquer outra situação que
pudesse apontar a mais leve ingerência entre as partes. Caso houvesse
ingerência ou administração compartilhada, facilmente haveria uso
comum dos numerários, fato que em momento algum o agente fiscal
conseguiu demonstrar, e não conseguiu demonstrar, simplesmente
porque tal situação nunca ocorreu;
 não se pode permitir que a presunção do agente fiscal seja motivo para
impor à empresa, absolutamente regular, a privação de utilização de
sistema de recolhimento de tributos que tem por objetivo fomentar as micro
e pequenas empresas nos termos dispostos em nossa Constituição Federal;
 cita precedente do CARF e o artigo 179 da Carta Magna;
 ainda que se admitisse poder a autoridade fiscal proceder a lançamento
devido a exclusão de sistema de recolhimento de tributos que ainda não se
efetivou, outra ilegalidade que a Receita Federal vem cometendo é em
relação aos efeitos retroativos da exclusão;
 cabe a ofensa ao artigo 150, III, "a" da Constituição Federal, que
prevê o princípio da anterioridade da lei tributária;
 o Fisco não pode retroagir os efeitos da lei tributária para cobrar tributos
dos contribuintes, devendo observar o principio da anterioridade da lei
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

prevista na Carta Maior. O artigo 31 da Complementar n° 123/06, que prevê
a partir de quando os efeitos da exclusão do SIMPLES passam a produzir
efeitos, é inconstitucional, pois afronta a Constituição Federal, que prevê a
irretroatividade da lei tributária. A cobrança de um tributo deve obedecer a
anterioridade da lei, não podendo desta forma retroagir seus efeitos a fim
de obrigar o contribuinte; ao pagamento de tributos antes da vigência da
obrigação. Mesma situação aplica-se ao artigo 15 da Lei n° 9.317/06;
 sabe-se que cabe à Receita Federal apurar e fiscalizar a situação do
contribuinte quando este opta em ingressar no SIMPLES, não podendo o
contribuinte ser penalizado pela omissão do Fisco;
 não há como alegar qualquer má-fé por parte do contribuinte, que visando reduzir
sua carga tributária opta pelo tratamento simplificando e o Fisco, que possui
condições de verificar a situação do contribuinte, fica inerte, requerendo após certo
lapso temporal, no caso concreto após cerca de quatro anos, que o contribuinte
pague todo o período em que esteve no SIMPLES, bem como multa e juros;
 não se pode admitir que o mês em que ocorreu a situação excludente, tornado
assim obrigatório o pagamento, não seja outro senão aquele em que a
Impugnante recebeu a notificação do Ato Declaratório Executivo;
 cita precedentes do TRF da 1a Região;
 ainda que a Impugnante venha a ser excluída do Simples, tanto Federal
quanto Nacional, o lançamento que ora se combate só pode ser efetuado a
partir da notificação da exclusão; e
 há que se considerar que grave falha foi cometida, ao não se considerar os
valores já recolhidos nos períodos em questão sob a égide do Simples. É fato
que no período em que a empresa procedeu ao recolhimento de forma
simplificada, seja sob a égide da Lei n° 9.317/96 ou da Lei Complementar n°
123/06, os recolhimento foram devidamente efetuados. No entanto, para
surpresa da Recorrente, além de se proceder a sua indevida exclusão do
programa Simples, sequer, o auditor fiscal considerou os recolhimentos
efetuados, para fins de abatimento dos valores combatidos.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos da exclusão da empresa Soletex Indústria e Comércio de
Malhas Ltda. da sistemática de arrecadação do Simples, com efeitos contados a partir de
1o.01.2004, levada a efeito em razão da contribuinte possuir em seu quadro sócio que participa
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa e cuja receita bruta global
ultrapassa o limite legal para permanência como optante.
8.Além disso, também constituem objeto do feito os autos de infração de IRPJ (e-
fls. 832/841), PIS (e-fls. 842/850), COFINS (e-fls. 851/859) e CSLL (e-fls. 860/868).
PRELIMINAR DE MÉRITO: DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO EM SENTIDO
CONTRÁRIO À PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS
9.Preliminarmente, alega a Recorrente que nos autos do processo administrativo
n° 13973.000600/2009-69 foi proferida decisão, cuja cópia instrui o Recurso Voluntário (e-fls.
989/1007), que reconheceu a improcedência do ato declaratório que promoveu a sua exclusão do
Simples Nacional, tendo inclusive cancelado todos os lançamentos efetuados naquele processo,
sendo que os motivos que lá embasaram a tentativa de exclusão do Simples Nacional
são exatamente os mesmos que motivaram os autos de infração em discussão no presente
processo.
10.Com efeito, verifica-se que no processo n° 13973.000600/2009-69 foi exarado
acórdão pela mesma 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro I (RJ), ostentando a seguinte ementa (e-fls. 989):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCLUDENTE.
Comprovado que em 31 de dezembro do ano em que foi ultrapassado o limite previsto na Lei
Complementar 124/2006, que o sócio da empresa optante não mais integrava o quadro social
de outra empresa, descabe a exclusão da empresa com fundamento no inciso IV, § 40, do artigo
30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
CANCELAMENTO DO ADE. REPERCUSSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Cancelado o ato declaratório de exclusão do SIMPLES NACIONAL permanece a empresa
neste regime, não podendo prosperar a autuação de imposto de renda de pessoa jurídica, em
virtude da autuada estar submetida a outras normas de tributação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS
Na ausência de argumentos diferenciados, aplica-se ao lançamento decorrente aquilo que
restou decidido em relação ao principal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

11.O Relatório daquela decisão permite compreender a similitude entre a matéria
em discussão naqueles autos e a que se encontra em apreciação no presente feito, conforme se
depreende da leitura dos seguintes trechos (e-fls. 991):
(...)
A exclusão do SIMPLES foi promovida pelo Ato Declaratório Executivo n° 264, de 4
de Dezembro de 2009 (fl. 772), expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

Joinville - SC, em virtude da interessada possuir em seu quadro social sócio que participa com
mais de 10% do capital social de outra empresa e cuja receita global ultrapassa o limite legal,
conforme o disposto no inciso XII do artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006, surtindo
efeitos a partir de 10 de JULHO de 2007, conforme disposto no inciso lido artigo 31, da mesma
Lei.
(...)
Em razão da exclusão da empresa do SIMPLES, foram lavrados autos de infração
relativos aos fatos geradores ocorridos no período de 01/07/2007 a 31/12/2008, tendo em vista
as pessoas jurídicas excluídas do SIMPLES NACIONAL sujeitarem-se às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...)

12.Todavia, a causa do cancelamento do Ato Declaratório Executivo n° 264/2009
motivou-se no fato de que o sócio da Recorrente, Renaldino Rahn, já não mais participava do
quadro social da empresa Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda. em 31 de dezembro de 2006,
pois dela se retirou em 16.12.2006. Confira-se:
(...)
Como visto, a causa da exclusão se funda no entendimento da fiscalização de que o
Sr. Renaldino Rahn, sócio gerente da empresa Soletex, seria também sócio de outra empresa,
no caso a Rematex, da qual participa como sócio-gerente desde sua fundação, até 15/12/2006,
com 50% do capital social desta última.
O Sr. Renaldino Rahn de fato participou do quadro social da Rematex Ind. e Com. de
Malhas Ltda, desde a sua fundação, em 12 de abril de 1992 (fls. 107/1 13), sob outra
denominação social - Budi Comércio de Malhas Ltda, até 16 de dezembro de 2006, com 50%
do capital social da empresa, quando então vendeu suas quotas e retirou-se da sociedade, como
consta na VI alteração contratual (fls. 163/175). É o que está descrito inclusive à fl. 05 da
Representação Fiscal - Exclusão do SIMPLES FEDERAL (fls. 02/46), com pequena
divergência quanto à data da saída do sócio da empresa: (...)
(...)
Ocorre que segundo as provas acostadas aos autos, em 31 de dezembro de 2006, o sr.
Renaldino Rahn era comprovadamente sócio da Soletex Ind. e Com. de Malhas Ltda, onde
ingressou em 01 de novembro de 2006 ((ls. 93/1 05), mas já não mais participava do quadro
social da Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda, pois dela se retirou em 16 de dezembro de
2006, quando vendeu suas quotas do capital, como consta na cláusula III, da VI alteração
contratual (fl. 166), sendo ainda a alteração contratual registrada na Junta Comercial em
21/12/2006, também antes do fim do ano calendário
Com base em todos estes elementos, concluo que em 31 de dezembro de 2006, quando
ocorreu a ultrapassagem do limite de R$ 2.400.000,00, o sr. Renaldino Rahn,
comprovadamente sócio da Soletex Ind. e Com. de Malhas Ltda, não mais possuía qualquer
quota da Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda, razão pela qual a impugnante não incidiu na
vedação prevista no inciso IV, § 40, do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro
de 2006.
13.Isso porque, no processo 13973.000600/2009-69, que tinha por objeto os fatos
geradores ocorridos no período de 01.07.2007 a 31.12.2008, a exclusão do SIMPLES
promovida pelo Ato Declaratório Executivo no 264/2009, como visto, produziu efeitos a partir de
10.07.2007, ou seja, posteriormente à saída de Renaldino Rahn do quadro societário da empresa
Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda.
14.Já nos presentes autos, a exclusão do SIMPLES foi promovida pelo Ato
Declaratório Executivo n° 263/2009 (e-fls. 763), com efeitos retroativos a partir de 1o.01.2004,
ou seja, abrange período anterior à saída do sócio Renaldino Rahn do quadro social da empresa
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda., onde permaneceu até 16.12.2006, abarcando os fatos
geradores ocorridos de 01.01.2006 a 30.06.2007.
15.Desse modo, se até dezembro de 2006 Renaldino Rahn manteve a qualidade de
sócio de ambas empresas, a partir de janeiro de 2007 já não gozava dessa condição (conforme se
verá mais detalhadamente no tópico seguinte) e, nesse aspecto, assiste razão à Recorrente ao
invocar a aplicação dos mesmos pressupostos que motivaram o cancelamento do ADE 264/2009,
uma vez que a exclusão da empresa do SIMPLES foi determinada por ter incidido na vedação
prevista pelo inciso IX do artigo 9o da Lei no 9.317, de 1996, litteris:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 2o;
(...)

16.Portanto, considerando ser indene de dúvida que a partir do mês de janeiro de
2007 o sócio Renaldino Rahn já não participava da empresa Rematex, merece ser limitada a
exclusão objeto do Ato Declaratório Executivo n° 263/2009 até 31.12.2006, assim como
expurgado dos lançamentos de ofício relativos ao IRPJ, à CSLL, à COFINS e ao PIS, o
período de janeiro/2007 a junho/2007.
17.Já a exclusão do SIMPLES e seus efeitos em relação aos créditos tributários do
período anterior (2006) constitui matéria que se confunde com o mérito e com ele será
examinado no tópico seguinte.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
DECORRENTES
18.Nos termos do ADE de e-fls. 763, a Recorrente foi excluída do Simples por
possuir em seu quadro societário sócio que participa com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa e cuja receita global ultrapassa o limite legal. Confira-se:

19.Sustenta que não existe participação de sócios comuns no quadro societário das
empresas em questão, sendo que Renaldino Rahn foi sócio da empresa Rematex até o período de
2006, quando vendeu sua participação societária e adquiriu sua participação na Recorrente, e que o
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

fato dos sócios serem parentes não significa, por si só, que haja confusão entre as empresas, sendo
natural que haja um intercâmbio de informações entre elas.
20.Aduz que cada empresa possui seu próprio quadro de funcionários, seu próprio
parque fabril e é responsável por seu próprio faturamento, suas próprias vendas, enfim sua própria
administração, não existindo dependência entre elas, em especial no que concerne ao setor
financeiro.
21.Ademais, segundo a Recorrente, não houve sequer mútuo ou qualquer outra
situação que pudesse apontar a mais leve ingerência entre as empresas.
22.Alega, ainda, que a atribuição de efeitos retroativos à exclusão implica em
ofensa ao artigo 150, III, "a" da Constituição Federal, que prevê o princípio da anterioridade
da lei tributária, de modo que ainda que venha a ser excluída do Simples, tanto Federal quanto
Nacional, o lançamento só pode ser efetuado a partir da notificação da exclusão.
23.A r. decisão recorrida assim enfrentou a questão:
(...)
Como visto, a causa da exclusão se funda no entendimento da fiscalização de que o
Sr. Renaldino Rahn, sócio gerente da empresa Soletex, seria também sócio de outra empresa,
no caso a Rematex, da qual participa como sócio-gerente desde sua fundação, até 15/12/2006,
com 50% do capital social desta última.
O Sr. Renaldino Rahn de fato participou do quadro social da Rematex Ind. e Com. de
Malhas Ltda, desde a sua fundação, em 12 de abril de 1992 (fls. 107/113), sob outra
denominação social - Budi Comércio de Malhas Ltda, até 16 de dezembro de 2006, com 50%
do capital social da empresa, quando então vendeu suas quotas e retirou-se da sociedade, como
consta na VI alteração contratual (fls. 163/175). É o que está descrito inclusive à fl. 05 da
Representação Fiscal - Exclusão do SIMPLES FEDERAL (fls. 02/46), com pequena
divergência quanto à data da saída do sócio da empresa:
"f.3) Renaldino Rahn — sócio-gerente — desde a fundação até 15/12/2006— detentor
de 50% do capital social da empresa;"

Fica claro inexistirem dúvidas quanto ao fato do sr. Renaldino Rahn participar com
50% do capital social da Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda, desde a sua fundação, em 12 de
abril de 1992, até 16 de dezembro de 2006, como consta no contrato social de fl. 175.
Quanto à participação do sr. Renaldino Rahn no capital social da Soletex Ind. e Com.
de Malhas Ltda, a 4a alteração do contrato social da empresa indica que seu ingresso na mesma
deu-se em 01 de novembro de 2006 (fls. 92/104), constando ali textualmente:
"Cláusula 1a - Fica a partir desta data, admitido na sociedade o Sócio:
RENALDINO RAHN, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul/SC, casado (...)
Cláusula 2a Retira-se da sociedade o Sócio:
REINALDO RAHN, já qualificado acima, vende a totalidade de suas, quotas 5.000
(cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para o Sócio RENALDINO RAHN, já qualificado acima,
(...)
Cláusula 3a - 0 capital social é R$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente
nacional totalmente subscrito e integralizado, dividido em 10.000 (dez mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (um real), que fica assim distribuído entre os sócios:
Sócios

%.
no de quotas
VALOR TOTAL
RENALDINO RAHN 50
5.000
R$ 5.000,00
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

REINOR RAHN
50
5.000 R$ 5.000,00
TOTAL

100 10.000 R$ 10.000,00"
De acordo com os contratos sociais está evidenciado que o sr. Renaldino Rahn
ingressou na sociedade apenas em 01 de novembro de 2006, quando adquiriu as quotas de
Reinaldo Rahn. Todavia, segundo o Ato Declaratório Executivo n° 263/2009, instruído pelo
Despacho Decisório SACAT n° 533/2009 (fls. 759/762), o sr. Renaldino Rahn seria
administrador de ambas as empresas, que constituiriam um mesmo grupo econômico, como
descrito à fl. 759:
"(...)
No texto da representação apresentada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil temos que, em cumprimento dos Mandados de Procedimento Fiscal MPF's no's
09.2.02.00-2008-01554-2 e 09.2.02.00-2008-00665-9 emitidos contra as empresas
SOLETEX Indústria e Comércio de Malhas Ltda e REMATEX Indústria e Comércio
de Malhas Ltda, respectivamente, foi constatado que as duas empresas constituem
grupo econômico de propriedade do mesmo núcleo familiar (família Rahn), e
administrado pelo Sr. Renaldino Rahn e que, somadas, as receitas brutas daquelas
ultrapassam o limite legal para permanência no sistema de arrecadação diferenciada
do SIMPLES.
O Sr. Renaldino Rahn possui envolvimento administrativo com as empresas do grupo
econômico desde 22 de julho de 1999 (antiga fl. 412 - atual 756)."
Para chegar a tal conclusão, de maneira a excluir a empresa do SIMPLES, o Delegado
da Receita Federal de Joinville valeu-se das razões contidas neste processo, ao qual faz
referência textual no seu ADE:
"Art. 1o A exclusão da empresa SOLETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS
LTDA, CNPJ n° 01.242.532/0001-06, do Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES — por possuir em seu quadro societário SOCIO QUE PARTICIPA COM
MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA E CUJA
RECEITA GLOBAL ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL sendo vedada sua opção por
esta sistemática de arrecadação, conforme o disposto no inciso IX do art. 9° da Lei n°
9.317, de 05 de dezembro de 1996, e demais informações contidas no processo
administrativo n° 13973.000599/2009-72."(negritei).
Por sua vez, o Despacho Decisório SACAT no 533/2009, reporta-se à Representação
Fiscal - Exclusão do SIMPLES FEDERAL (fls. 02/46 - antigas fls. 1 a 45), claramente
referidas no mesmo:
"RELATÓRIO
Trata o presente de representação fiscal para que se procedesse à análise da
viabilidade da exclusão da empresa SOLETEX Indústria a Comercio de Malhas
Ltda, retroativa a 1° de janeiro de 2004, da modalidade de arrecadação do
SIMPLES (Lei n°9.317, de 5 de dezembro de 1996) pela participação de sócio ou
titular com mais de 10 % do capital de outra empresa cuja receita bruta global
ultrapassa o limite permitido (fls. 1 a 45)."
O processo que ora se analisa esteve na Agência da Receita Federal do Brasil em
Jaraguá do Sul, que jurisdiciona o contribuinte, desde 15 de dezembro de 2009, quando esteve
à sua disposição para interposição de manifestação de inconformidade, em conformidade com
os termos da Intimação no 602/2009 (fl. 764).
Nos termos da Representação Fiscal - Exclusão do SIMPLES FEDERAL (fls. 02/46),
apesar do contido nos contratos sociais, o sr. Renaldino Rahn administraria e representaria as
empresas SOLETEX E REMATEX, como consta às fls. 05/06:
"3- Alta administração das empresas Soletex e Rematex:
3.1- Apesar dos comandos contidos nas cláusulas de seus contratos sociais, que
apresentam:
a) Renaldino Rahn, como sócio-gerente da Soletex desde 01/11/2006 e da Rematex
desde a fundação até 15/12/2006;
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

b) Reinor Rahn, como sócio-gerente da Soletex desde 02/06/1997;
c) Roseli Siqueira Rahn, como sócia-gerente da Rematex desde 16/12/2006;
os documentos descritos nos itens 3.1.1 a 3.1.6 atestam que o sócio Renaldino Rahn
administra e representa as duas empresas:
3.1.1- Instrumento público de procuração registrado no livro 0350, folha 0061 do
Tabelionato de Notas e Oficio de Protestos de Títulos Áurea Muller Grubba, em
Jaraguá do Sul, no dia 14 de dezembro de 2005, tendo como outorgante a empresa
Soletex, representada pelos irmãos Reinaldo e Reinor Rahn, que nomeiam como
procurador o Sr. Renaldino Rahn, com amplos e especiais poderes para gerir e
administrar a outorgante, observando-se que, conforme contratos sociais, na data
desta procuração, o Sr. Renaldino Rahn era sócio- gerente da Rematex e o Sr. Reinor
Rahn era o único sócio-gerente da Soletex, porém quando de sua qualificação como
outorgante foi registrado a profissão de agricultor.
3.1.2- Certificado de Matricula e Alteração — CMA, emitido pelo Instituto Nacional
do Seguro Social — INSS no dia 28 de janeiro de 2003, relativo h obra de
propriedade da Soletex, matriculada sob o no 36.690.02189/70 onde, no campo
destinado à assinatura do responsável consta a assinatura do Sr. Renaldino Rahn
que, conforme contratos sociais, naquela data era sócio-gerente da Rematex.
3.1.3- Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina — CREA- SC
no dia 10 de março de 2003, relativo h obra de propriedade da Soletex onde, no
campo destinado à assinatura da empresa consta a assinatura do Sr. Renaldino Rahn
que, conforme contratos sociais, naquela data era sócio-gerente da Rematex.
3.1.4- Projeto arquitetônico executado em novembro de 2001, relativo à obra com
2.053,20 m2, de propriedade da Soletex onde, no campo destinado h assinatura do
proprietário consta a assinatura do Sr. Renaldino Rahn, na qualidade de
procurador." (NEGRITEI)
Tais documentos estão contidos no Anexo III (fls. 177/184) e de fato demonstram que
desde 14 de dezembro de 2005 foram conferidos amplos poderes ao sr. Renaldino Rahn para
administração da SOLETEX, porém, antes disso, já respondia pela empresa (fls. 179/181),
constando inclusive como seu proprietário no documento de fls. 183, de novembro/2001.
Nenhuma destas evidências é refutada textualmente pela empresa em sua
manifestação de inconformidade.
Afora estes documentos, outros ainda corroboram a efetiva participação do sr.
Renaldino Rahn na da administração da SOLETEX na época em que, segundo contratos sociais
seria somente sócio gerente da REMATEX. Para ilustrar a afirmação, aponto alguns deles:
comprovantes de transferência bancária - Banco do Brasil - 2004 e 2005 (fls. 189/191, 197,
201/203; comprovantes de transferência bancária - Bradesco - 2004 e 2005 (fls. 195, 199, 211 e
215) e agendamento/pagamento de guia da Previdência Social - Banco do Brasil - 2004 (fl.
193).
A comprovação da efetiva participação do sr. Renaldino Rahn na administração da
SOLETEX, no que se refere a transações bancárias, é assim referida na Representação Fiscal
(fl. 12):
"Documentos relativos à transações bancárias — pagamentos, transferências, etc
realizadas pelo Sr. Renaldino Rahn, em nome da Soletex, e que corroboram para
comprovar a efetiva participação na administração desta empresa na época em que
conforme contratos sociais, era somente sócio-gerente da Rematex.
Nestes documentos apresentam-se impressas as seguintes expressões:
a) "Transação efetuada com sucesso por: 30599011 RENALDINO RAHN", nos casos
em que a conta movimentada é do Banco do Brasil S.A.; e
b) " SOLETEX IND.E COM.DE MALHAS LTDA - Renaldino Rahn — Seu último
acesso, foi em 'dia da semana', 'dia do mês' de 'mês' de 'ano" nos casos em que a
conta, movimentada é do Banco Bradesco S.A."
De forma análoga, nenhum destas afirmações é refutada de forma textual pela
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

impugnante.
Na verdade na manifestação de inconformidade, a empresa limita-se a afirmar, com
base nos contratos sociais que o "Sr. Renaldino foi sócio da empresa Rematex até o período de
2006, quando vendeu sua participação societária e adquiriu sua participação na empresa
Soletex".
Aduz ainda que o "agente fiscal se apega a detalhes isolados, e os transforma em
situação que não correspondem a prática regular". Entretanto, nos autos constam provas
fortíssimas no sentido de comprovar a atuação do sr. Renaldino Rahn na administração da
SOLETEX, pelo menos desde novembro de 2001, quando assinou o Projeto arquitetônico
relativo à obra com 2.053,20 m2, de propriedade da Soletex (fl. 183).
Outro aspecto a ser destacado é que uma série de outras evidências indicam que a
SOLETEX e a REMATEX constituem um grupo econômico, conforme argumentos e provas
acostadas aos autos, que igualmente não foram objeto de contestação pela interessada, como o
relatado à fl. 45:
"5- Os fatos relatados a partir do item 2, envolvendo a Soletex e a Rematex:
a) o mesmo objeto social — Confecção de outras peças do vestuário;
b) a composição societária, onde a família Rahn detém 100% do capital social;
C) a gerência das duas empresas exercida pela mesma pessoa — Sr. Renaldino Rahn
— comprovada, entre outros elementos, por instrumento público de procuração;
d)
as informações dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho —
LTCAT e das folhas de pagamento, evidenciando estrutura de setores e cargos
completamente desproporcionais para resultados equivalentes;
e)
o expressivo volume de vendas para os mesmos clientes, inclusive com os
mesmos códigos;
f)
os mesmos vendedores, inclusive com os mesmos códigos;
g)
os mesmos produtos vendidos, com a mesma referência, descrição e preços;
h)
o compartilhamento dos fatores de produção e da estrutura administrativa,
comprovam a realidade fática de que a Soletex e a Rematex constituem grupo
econômico e, por conseqüência, o faturamento conjunto — vide Tabela 06, do
iten14.6 — ultrapassa os limites previstos nas Leis no 9.732, de 11/12/1998 —
R$1.200.000,00, vigente até 31/12/2005 — e no 11.196, de 21/11/2005 —
R$2.400.000,00, vigente a partir de 01/01/2006.
Em sua defesa a interessada alega que o fato de as empresas Soletex e Rematex serem
pertencentes a parentes, não significa por si só, que haja confusão entre as empresas, mas as
provas nos autos revelam o contrário.
Defende ainda que cada empresa possui seu próprio quadro de funcionários, seu
próprio parque fabril, que não existe entre as empresas qualquer espécie de dependência
financeira e que cada empresa é responsável por seu próprio faturamento, suas próprias vendas,
enfim sua própria administração.
A despeito de tais alegações, na Representação Fiscal consta que:
"Outra conduta que corrobora para comprovar a existência de grupo econômico de
fato, envolvendo as empresas Soletex e Rematex, é o expressivo volume de vendas
para os mesmos clientes, conforme apresentado na tabela 07, adiante, que,
relativamente ao período compreendido entre agosto de 2004 a dezembro de 2005,
demonstra:
a)
a identificação dos clientes comuns, isto é, o nome das pessoas jurídicas para as
quais são realizadas vendas pelas duas empresas;
b)
por empresa, o valor das vendas para cada um dos clientes;
C)
a parcela de faturamento para clientes comuns em relação ao faturamento
total."
De maneira a dar suporte a tais afirmações, o agente fiscal elaborou a tabela de fls.
26/30, com o nome do cliente comum e o valor de vendas de cada empresa - SOLETEX e
REMATEX.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

Na Representação Fiscal é ressaltado ainda que as empresas se utilizam da mesma
equipe de vendas externa, como descrito à fl. 31:
"4.7.1- Além do expressivo volume para os mesmos clientes, as vendas são realizadas
pela mesma equipe de vendas externas, conforme fica demonstrado na tabela 08,
adiante, que identifica:
a)
o código e o nome da pessoa física ou jurídica que efetuou as vendas constantes
no campo "DADOS ADICIONAIS — Vendedor" das notas fiscais fatura de saída das
duas empresas;
b)
o valor das vendas realizadas pelas pessoas descritas na alínea "a", em nome da
Soletex e Rematex, destinadas a diversos clientes, cujos faturamentos aconteceram no
mês de maio/2007."
Os documentos que deram suporte a tais afirmações estão contidos nos anexos IV e V
(fls. 185/290 e 294/427), os quais também não foram refutados pela empresa.
Quanto a tais aspectos, não referidos expressamente no Ato Declaratório Executivo n°
263, de 3 de Dezembro de 2009 (fl. 763), expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil
em Joinville - SC, mas sim na Representação Fiscal, a empresa propugna textualmente que (fl.
874):
"No entanto o que se tratava de prática comum no mercado, mesmo entre empresas
que não guardam a relação de parentesco entre seus sócios, como as informações
relativas a compradores, fornecedores ou representantes comerciais, no presente
caso acabou sendo interpretada como participação na administração da empresa o,
que de fato nunca ocorreu."
Por conta da contestação de fatos referidos na Representação Fiscal, infere-se que a
empresa dela teve conhecimento no período em que o processo esteve à sua disposição na
Agência da Receita Federal do Brasil em Jaraguá do Sul que a jurisdiciona - 15 de dezembro
de 2009 a 19 de janeiro de 2010 - quando impugnou (ver fls. 764/766).
A empresa defende não existir dependência entre as mesmas, em especial no que
concerne ao setor financeiro destas, pois nem houve entre elas sequer mútuo realizado ou uso
comum dos numerários. Todavia, não junta aos autos qualquer prova disso, nem desqualifica
os inúmeros argumentos e provas que demonstram sua ligação.
Postula que o agente fiscal teria se utilizado de presunção para excluí-la da SIMPLES,
no entanto, tal argumento não se sustenta em face das inúmeras provas juntadas aos autos, que
caracterizaram situação impeditiva à adesão ao SIMPLES pela empresa, determinando assim a
sua exclusão do sistema pelo Delegado da Receita Federal de Joinville que emitiu o Ato
Declaratório Executivo n° 263, de 3 de Dezembro de 2009 (fl. 763).
Tudo isto leva a crer que realmente a SOLETEX e a REMATEX constituam um
mesmo grupo econômico, com o objetivo de usufruir benefícios fiscais, como destacado na
Representação Fiscal à fl. 25:
"4.6.1- As informações da tabela 06, retro, corroboram para comprovar a
composição de grupo econômico de fato, envolvendo as empresas Soletex e Rematex,
com o objetivo de usufruir os benefícios concedidos às empresas optantes pelo
SIMPLES, tendo em vista as condutas a seguir discriminadas:
4.6.1.1- O faturamento é rateado entre as duas empresas — vide, também, a tabela
07, adiante, — para que, na empresa optante, permaneça abaixo dos limites legais
para permanência no SIMPLES. Registre-se que, em todo o período analisado, a
soma do faturamento anual das duas empresas supera os limites previstos nas leis:
a) no 9.732, de 11/12/1998 — R$1.200.000,00 — vigente até 31/12/2005;
b) no 11.196, de 21/11/2005 — R$2.400.000,00 — vigente a partir de 01/01/2006.
4.6.1.2- A mão-de-obra é alocada na empresa optante — Soletex — pois, nesta
condição, está dispensada da incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre a folha de pagamentos. A tabela 06 esclarece muito bem este fato, na medida
em que, no desenvolvimento da mesma atividade e para a obtenção de um mesmo
faturamento médio — R$ 1,42 milhão:
a)
a Soletex mantém vinculo com um número médio de 68,95 trabalhadores, cuja
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

massa salarial média importa em R$ 469.105,75;
b)
a Rematex mantém vinculo com um número médio de apenas 4,43
trabalhadores, cuja massa salarial média importa em R$ 28.584,85."
A despeito da caracterização de que as empresas constituem o mesmo grupo
econômico, a exclusão da empresa do SIMPLES não foi determinada por este fato, mas sim
por ter incidido na situação a seguir, prevista no artigo 9o da Lei no 9.317, de 05 de dezembro
de 1996:
“Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 2o;”
O limite mencionado no inciso II do art. 2o da mesma lei, após a redação dada pelo art.
3o da Lei n° 9.732 , de 11 de Dezembro de 1998, é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais) auferido em todo o ano calendário.
Por sua vez, o art. 13 da mesma lei estabelece a obrigatoriedade de a pessoa jurídica
efetuar a sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES mediante comunicação própria
sempre que incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9o da Lei no
9317/96, entre elas a situação em que o titular ou sócio da empresa optante participa com mais
de 10% no capital da outra empresa e cujo faturamento global superou o limite legal para
permanência no SIMPLES, em determinado ano calendário após sua inclusão no sistema. Não
fazendo esta comunicação, deve ser excluída de ofício, nos termos do artigo 14, I da mesma lei,
o que veio a ocorrer.
Neste ponto destaco que as provas contidas nos autos revelam a atuação do sr.
Renaldino Rahn como sócio-gerente, administrador de fato, da SOLETEX, pelo menos desde
novembro de 2001, apesar de formalmente ter ingressado na sociedade em 01 de novembro de
2006 (fls. 92/104).
Caracterizado que o sr. Renaldino Rahn é sócio de fato da Soletex Ind. e Com. de
Malhas Ltda e que o mesmo participou do quadro social da Rematex Ind. e Com. de Malhas
Ltda, desde a sua fundação, em 12 de abril de 1992 (fls. 107/113), até 16 de dezembro de 2006,
com 50% do capital social desta última, resta demonstrado que no ano de 2003, na condição de
sócio de fato da SOLETEX, o sr. Renaldino Rahn, integrava também o quadro social da
REMATEX, sendo possuidor de mais de 10% do capital social desta última.
(...)

24.Com efeito, a exclusão da Recorrente do Simples Federal decorreu da
circunstância de que as duas empresas (Soletex e Rematex) constituíram grupo econômico de fato,
de propriedade do mesmo núcleo familiar (Família Rahn), cuja administração era concentrada na
pessoa de Renaldino Rahn. São pródigos os elementos probatórios constantes dos autos nesse
sentido:
 Renaldino Rahn integrou o quadro societário da emprsa Rematex desde a sua
fundação, em abril/1992, até dezembro/2006 (e-fls. 107/113 e 163/175);
 apesar do ingresso formal de Renaldino Rahn no quadro societário da
Recorrente apenas em novembro/2006 (e-fls. 92/104), seu envolvimento
administrativo com as empresas do grupo é muito anterior, pois, entre outros
aspectos:
 foi nomeado pela Recorrente em dezembro/2005 como procurador,
com amplos e especiais poderes de gestão e administração (e-fls. 178);
 representou a Recorrente em vários atos praticados em janeiro e
março/2003, inclusive em projeto arquitetônico relativo à obra com
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

2.053,20 m2, em novembro/2001 (e-fls. 181/184);
 realizou diversas transações bancárias desde agosto/2004 em nome da
Recorrente (e-fls. 189 e seguintes);
 foram produzidos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT’s) para a Recorrente (e-fls. 561/663) e para a
empresa Rematex (e-fls. 668/747), com: (i) coincidência das datas das
vistorias (14.07.2008); (ii) acompanhamento pelo mesmo representante
da empresa (Sra. Eliane Rux); e (iii) indicando o desenvolvimento da
mesma atividade (confecção de outras peças do vestuário, exceto
roupas íntimas e as confeccionadas sob medida) e alocação maciça da
mão-de-obra na Recorrente (empresa optante do Simples);
 expressivo volume de vendas para os mesmos clientes (cfe. item 4.7 da
Representação Fiscal, e-fls. 25); e
 vendas realizadas pela mesma equipe de vendas externas ( cfe. item
4.7.1 da Representação Fiscal, e-fls. 31).

25.O fato de pessoas de uma mesma família integrarem o quadro societário de
empresas independentes não configura, por si só, a formação de grupo econômico. Contudo,
abstraindo-se a relação de parentesco entre os envolvidos, a situação dos autos revela clara
imiscuição entre as empresas, apontando para a existência de grupo econômico de fato, onde
Renaldino Rahn era sócio de ambas as empresas desde antes do período objeto da autuação,
muito embora nem sempre formalmente.
26.Destaque-se que não é a existência de grupo econômico de fato que incorre na
hipótese de exclusão do Simples, mas sim a situação fática dele resultante, consistente na
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nesse contexto, em que
claramente houve uma unidade de comando exercido por sócio de fato, o faturamento, para fins
de apuração do limite legal, não pode ser tomado individualmente, por cada empresa integrante
do grupo, mas na sua totalidade, e é neste sentido em que se verifica a extrapolação do limite da
receita bruta anual global, evitando que as empresas integrantes do grupo econômico se
beneficiem indevidamente do Simples.
27.Já em relação à irretroatividade dos efeitos da exclusão do Simples, rememore-
se que a mesma encontra seu fundamento de validade no então vigente inciso II do artigo 15 da
Lei 9.317/96, verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
(...)

28.No mais, no que tange às questões constitucionais abordadas pela Recorrente,
alerte-se que as mesmas não comportam conhecimento, ex-vi do disposto no artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás,
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 20152.
29.Por fim, destaque-se que os valores recolhidos pela Recorrente na sistemática
do Simples já foram compensados na apuração dos valores devidos, conforme noticia o item 3
do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 827/831, não havendo nada a prover nesse quesito:

30.Por via de consequência, não há reparos a serem feitos em relação à exclusão
da Recorrente do Simples Federal objeto do Ato Declaratório Executivo n° 263/2009, bem como
quanto aos lançamentos referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
relativos aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro/2006 a dezembro/2006.

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
2 RICARF, Anexo II, artigo 62: “Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2009-72

DISPOSITIVO
31.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para: (i) limitar a exclusão
objeto do Ato Declaratório Executivo n° 263/2009 até 31.12.2006; e (ii) excluir dos autos de
infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS o período de janeiro/2007 a junho/2007.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1031
DF CARF MF
Original